Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022151-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LORENI GARLINI EUGENIO - CPF: 777.301.199-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO -
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO PRIMEVO – AFASTADA - MÉRITO -
AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE SUSPENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CITAÇÃO - ENTREGA PARA TERCEIRA PESSOA – NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Ante a ausência de notificação hábil para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1020331-55.2023.8.11.0015, deferiu o pedido liminar formulado por
Loreni

Garlini
Eugenio, consubstanciado na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0078D e do Termo de Embargo n. 0022D.

Irresignado, o Agravante
sustenta, preliminarmente, pela incompetência absoluta do juízo para processamento e julgamento da demanda.

Quanto às
razões recursais, argumenta pela regularidade do processo administrativo, de forma que inexiste cerceamento de defesa a macular o processamento do Auto de Infração e do Termo de Embargos, objetos da presente lide.

Alega que, a seu entender, o fato de o A.R. ter sido recebido por terceira pessoa não gera a nulidade do procedimento, eis que não há exigência de intimação pessoal.

Aduz que “quando ocorre alteração de endereço dos administrados, compete aos mesmos comunicar ao órgão” (sic).

R
equer
, com estes fundamentos, o provimento do
R
ecurso interposto para alterar

o entendimento constante na decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso
sem
efeito
ativo
(id.
1
85244694
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 189704158).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou
pelo

provimento do recurso interpost
o (id.
1
93490653
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1020331-55.2023.8.11.0015, deferiu o pedido liminar formulado por
Loreni

Garlini
Eugenio, consubstanciado na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0078D e do Termo de Embargo n. 0022D.

A decisão recorrida foi assim redigida:

[...]

Com efeito, os documentos apresentados na exordial, nessa análise de cognição sumária, levam a crer que fora expedida notificação via AR para endereço diverso da autuada e recebida por terceiro desconhecido, o que acabou por inviabilizar a apresentação de defesa por parte dela dentro do prazo legal.

Dessa forma, não demonstrada que a intimação da lavratura do Auto de Infração foi encaminhada e recebida no domicílio da autuada, ou no endereço informado por ela perante os órgãos públicos, evidencia-se, nesse momento processual, a nulidade da notificação e a respectiva afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Nesse viés, é evidente o prejuízo causado a Autora em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Dessa forma, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado na inicial.

De igual forma, fica evidenciado o perigo de dano, consubstanciado no fato da Requerente sofrer os efeitos dos atos de cobrança de multa aplicada, ao que tudo indica, em desacordo com os princípios do contraditório e ampla defesa, violando a Constituição Federal.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, há total possibilidade de retorno das partes ao status quo ante.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS JURÍDICOS do AUTO de INFRAÇÃO nº 0078D e o TERMO de EMBARGO nº 0022D, bem como que o REQUERIDO se ABSTENHA de INSCREVER em DÍVIDA ATIVA o DÉBITO oriundo do PROCESSO ADMINISTRATIVO, e caso tenha inscrito, que SUSPENDA sua EXIGIBILIDADE, além de NÃO PROCEDER ou EXCLUIR QUALQUER RESTRIÇÃO nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO (SCPC, SERSA, CADIN, etc.), inclusive, o protesto de eventual CDA, até o julgamento de mérito.

[...]

Preliminar

Da incompetência do juízo.

O Agravante suscita a tese de incompetência do Juízo, sob o fundamento de que “
a matéria efetivamente debatida nestes autos envolve o meio ambiente e deve, por essa razão, ser apreciado pelo Juízo Especializado em tal matéria”.

A par da argumentação esposada pelo Agravante, entendo que a preliminar de incompetência do juízo, embora seja matéria de ordem pública, não merece análise por esta Corte, já que não submetida ao Juízo
a quo
.

Frise-se que a apreciação da preliminar por este Colegiado configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMISSÃO DE POSSE - REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO E URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM LIMINAR – PEDIDO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE.

1 - Deve ser rejeitada a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, pelo fato de outra decisão ter acolhido o valor indicado pelo Autor como justo para indenização, eis que a pretensão recursal do Agravante/Réu se encontra alicerçada em outros argumentos que não, único e exclusivamente, condizente ao ínfimo valor da indenização.

2 – É inviável a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

3 - A imissão provisória na posse de bem em expropriação por utilidade pública deve ser admitida ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41, bem como que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base, após a devida instrução processual, tendo em vista a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

4 - Ao deferir a tutela para determinar a desapropriação do imóvel objeto da ação, o Juízo a quo exacerbou no seu dever de dizer o direito, dentro dos pedidos aventados na exordial, concedendo, desde logo, o pedido de mérito, em afronta, pois, aos limites fixados pelos artigos 141 e 492 do CPC.

(N.U 1011130-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2022,
Publicado
no DJE 27/02/2022)

Forte nessas razões, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia a estabelecer se
há nulidade no processo administrativo, objeto dos presentes autos, em razão do cerceamento de defesa.

C
olhe-se dos autos que a notificação da Autuada ocorreu via A.R., no endereço Avenida das Flores, n° 972, Jardim Cuiabá, CEP 78043-172 e foi recebida por Deborah Alves.

Sendo assim, na inicial, a parte Agravada aduz que a notificação a terceiro estranho ao procedimento administrativo ensejou em cerceamento de defesa, eis que levou à impossibilidade de se manifestar naquela seara.

Logo, s
em razão ao
ora
Recorrente.

Isso, pois, é entendimento reiterado deste Sodalício que a ausência de comprovação quanto à intimação da requerida na seara administrativa, leva à nulidade do feito. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...] 1- No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal. [...]”.

(TJMT - N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018,
Publicado
no DJE 04/06/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.
0082,
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014,
Publicado
no DJE 10/03/2014)

Assim, diante da irregularidade consistente na ausência de comprovação da citação/intimação da autuada para apresentar defesa administrativa em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica na manutenção da decisão proferida pelo juízo singelo.

Forte
nessa
s razões,

NEGO
P
ROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto

pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024